Tribunal: TJSP
Processo: 2099578-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência a fim de determinar que a ré realize os procedimentos de "cirurgia de coluna por via endoscópica", "tratamento microcirúrgico do canal estreito" e "eletrofisiologia intraoperatória" em autora diagnosticada com hérnia de disco. Negativa baseada na ausência de cobertura contratual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência a fim de determinar que a ré realize os procedimentos de "cirurgia de coluna por via endoscópica", "tratamento microcirúrgico do canal estreito" e "eletrofisiologia intraoperatória" em autora diagnosticada com hérnia de disco. Negativa baseada na ausência de cobertura contratual. Insurgência da seguradora ao argumento de que a apólice é anterior e não adaptada à Lei n. 9.656/98. Beneficiária que é acometida de "hernia de disco lombar L5-S1" e não apresentou evolução adequada ao tratamento clínico. Escolha terapêutica do profissional que acompanha a autora, ressalvado abuso que no caso não parece se evidenciar. Recusa aparentemente indevida. Probabilidade do direito e perigo da demora evidenciados. Decisão mantida. Recurso desprovido.